Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709073-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 10/CPC, digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as implicações decorrentes da recente decisão da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que suspendeu o corte de energia dos consumidores de baixa renda, por inadimplência, em todo o Brasil, até o dia 30 de junho de 2021, para os consumidores da tarifa social de energia elétrica[1]. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator [1] Consultado em: https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao/-/asset_publisher/XGPXSqdMFHrE/content/aneel-suspende-corte-de-energia-por-inadimplencia-de-consumidores-de-baixa-renda/656877?inheritRedirect=false&amp;redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XGPXSqdMFHrE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3.